Tribunal: TJMT
Processo: 1034562-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034562-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE MOURA - CPF: 567.385.521-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio simples. Revelia. Intimação por edital. Diligências frustradas. Dever de atualização de endereço. Regularidade dos atos processuais. Ausência de nulidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de réu denunciado pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), questionando a validade da decretação de revelia e da intimação por edital, sob alegação de ausência de esgotamento das diligências para intimação pessoal e consequente nulidade da sentença de pronúncia e atos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se a decretação da revelia e a intimação por edital da sentença de pronúncia configuram nulidade por ausência de esgotamento das diligências para localização do acusado, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O paciente foi regularmente citado no início da ação penal, mas não manteve seu endereço atualizado, embora ciente da existência do processo.

4. Diversas tentativas de intimação pessoal restaram frustradas, em diferentes localidades informadas pelo próprio réu, inclusive por contato telefônico, evidenciando conduta evasiva e deliberada omissão.

5. A intimação por edital foi determinada com base no art. 420, parágrafo único, do CPP, em razão da revelia já decretada e da ausência de localização do réu, nos termos do art. 367 do CPP.

6. A Defensoria Pública atuou amplamente em favor do paciente em todas as fases processuais, inclusive interpondo recurso contra a pronúncia, não havendo alegação anterior de nulidade nesse ponto.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há nulidade na decretação da revelia e intimação por edital quando frustradas as diligências e ausente indicação de novo endereço, sendo inaplicável a alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
).

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decretação da revelia e a posterior intimação por edital do réu regularmente citado no início da ação penal, quando restarem infrutíferas as diligências para sua localização e não houver atualização do endereço nos autos.

2. A atuação da Defensoria Pública assegura a plenitude da defesa técnica, afastando alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

3. Não se verifica constrangimento ilegal quando
a
revelia é decretada nos moldes do art. 367 do CPP e o processo tramita com observância ao devido processo legal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 367, 420,
p.u
.; CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.857.771/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), 5a Turma, j. 10/06/2025. TJMT,
N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada
Catiane
Felix de Souza Cardoso

em favor de
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Comodoro
-MT
.

O
paciente
figura como réu

nos autos da
Ação Penal n.
0002709-62.2015.8.11.0046
, em razão da suposta prática do crime
de homicídio simples.

Relata
,
a
impetrante,
que, em 01 de dezembro de 2020, o paciente teve decretada sua revelia com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, por não ter comparecido aos atos do processo. Todavia, sustenta que a medida foi adotada de forma prematura e ilegal, pois inexistem nos autos elementos que demonstrem o esgotamento das diligências necessárias à sua localização e à efetiva intimação pessoal para o interrogatório, tampouco para ciência da sentença de pronúncia proferida em 12 de março de 2021.

Alega, ainda, que somente em abril de 2023 foi expedido edital para intimação da sentença, em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que culminou em cerceamento de defesa e consequente nulidade da decisão que declarou
a
revelia, da sentença de pronúncia e de todos os atos subsequentes.

Sustenta, por fim, que a ausência de intimação pessoal do acusado para o interrogatório e a instrução processual representa flagrante constrangimento ilegal, sendo necessário suspender o andamento da ação penal e cancelar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para 12 de novembro de 2025.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu
que
fosse
cancelada, ou, subsidiariamente, suspensa a Sessão do Tribunal do Júri designada para 12 de novembro de 2025, às 09h00, na Câmara Municipal de Comodoro/MT, até o julgamento final deste habeas corpus
;
fosse
suspenso o trâmite da Ação Penal n. 0002709-62.2015.8.11.0046, com a paralisação de todos os atos processuais, inclusive preparatórios ao júri, até o julgamento final deste habeas corpus
.
No mérito
, pleiteia a concessão da ordem
para anular decisão
que decretou a revelia
e todos os atos processuais decorrentes, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização de novas diligências de localização e oitiva do paciente
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
320760378
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado
no
ID
321334395
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Logo depois foi interposto agravo interno (ID 321334395), que foi recebido como pedido de reconsideração e indeferido. (ID 325405898).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
330363892
, opinou pela
“sede preambular, no que concerne ao pleito de cancelamento, ou, subsidiariamente, suspensão da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, pelo não conhecimento do writ
of
Habeas Corpus no 1038760-47.2025.8.11.0000, em razão de se tratar de mera reiteração de pedido formulado neste
mandamus
. Em sede preliminar, opino pela cassação da decisão liminar deferida, nos autos do HC no 1038760-47.2025.8.11.0000, em observância às leis que regulamentam a espécie, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO do presente writ
of
habeas corpus.”

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a
impetrante
,
no mérito desta ação constitucional,
requer que seja anulada a decisão que decretou a revelia do paciente e todos os atos processuais decorrentes, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização de novas diligências de localização e oitiva do paciente
, sob o argumento de que
a autoridade impetrada

não teria esgotado
todos os
meios necessários antes de
decretar a revelia e determinar a intimação via edital
.

O pedido de nulidade não merece acolhimento.

Com efeito,
extrai-se dos autos originários que os fatos em discussão ocorreram em 13 de maio de 2015, por volta das 02h20, em via pública, na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua dos Cajueiros, bairro Centro, na cidade de Comodoro/MT. No dia seguinte foi instaurada
p
ortaria de investigação e ouvido o paciente Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta. Em 06 de agosto de 2015 ele foi indiciado.

O paciente foi denunciado
e a
denúncia recebida em 23 de novembro de 2015, sendo posteriormente
citado pessoalmente
em 17 de março de 2016 para apresentar resposta à acusação (ID 55259576, p. 132
, do processo originário
)
.

Todavia, mesmo ciente da ação penal, o paciente não constituiu advogado, conforme certificado em 22 de junho de 2017 (ID 55259576, p. 139
, do processo originário
)
, demonstrando a intenção de se manter inerte perante o feito, deixando de adotar qualquer providência para sua defesa naquele momento processual.

Diante dessa inércia, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública, que efetivamente apresentou a resposta à acusação, assegurando a observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório naquela fase inicial da persecução penal
, afastando, portanto, qualquer prejuízo para o paciente.

Em seguida,
no dia
27.06.17
, o magistrado
decidiu no sentido de que:
“[...] Não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente instrução. Isto posto,
mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 16 de outubro de 2017 às 14h40min.
Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3o do CPP.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1o e 2o do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas na C.N.G.C.
Intime-se o réu
, o Ministério Público e a defesa. [...]”

Em decorrência disso, n
o dia 31 de julho de 2017, ficou certificado que entraram em contato
via ligação telefônica
com o paciente
e ele informou novo endereço
, conforme se infere da transcrição a seguir
:
[...] nesta data entrou em contato
telefonico
com esta secretaria o réu Paulo Ricardo Pimenta para informar seu novo endereço: Rua Parauapebas, No 25 próximo a igreja Assembleia de Deus de
madureira
, Vila união, cidade de
Maraba
/PA
.

(ID 55259576, p. 154
, do processo originário
)

Entretanto, em nenhum momento, mesmo ciente da existência da ação penal, o paciente procedeu à atualização de seu endereço nos autos, contribuindo para a dificuldade em sua localização e posterior intimação pessoal, o que evidencia sua conduta omissiva em relação ao regular andamento do
processo
.

Em 14
.
10
.
2017,
ficou certificado nos autos da ação penal em debate
que foram feitas duas tentativas de intimação no endereço constante do mandado, porém o réu
não foi encontrado
, pois havia
se mudado
do local. Moradores informaram que ele teria ido para
Cuiabá/MT
, em endereço
incerto e não sabido
. Também foram feitas
diversas ligações
para o número de telefone informado, mas todas
sem sucesso
, constando como “fora de área”.
(ID 55259576, p. 159
, do processo originário
)

Com efeito
, na data de
09.10.2018
, em nova tentativa de localização do paciente,
não foi possível intim
á-lo
“
por não
encontra-lo
, conforme informações,
o mesmo
se encontra ausente desta cidade. Em contato, via telefonema, através do número 65 9 9939-8811, falei diretamente com o réu e este
informou que está trabalhando em uma Linha de Transmissão no estado do Tocantins
. Informou, ainda, que não possui condições alguma de comparecer na referida audiência alegando a proximidade da mesma e a distância em que se encontra.”
(ID 55259576, p. 207
, do processo originário
)

Extrai-se que inicialmente o endereço do paciente era na cidade de Comodo
ro
/MT, depois
, em contato telefônico, ele afirmou
que seria no Estado do Pará;
noutro momento
vizinhos de Comodoro afirmaram que seria Cuiabá e, em um novo contato telefônico o paciente informou que estaria em Tocantins
, situações, essas, que demonstram a real e verdadeira dificuldade em encontrar o paciente.

Assim sendo, foi expedida carta precatório para o novo endereço
por último
informado (ID 55259576, p. 222
, do processo originário
). Entretanto,
em 01 de abril de 2019, foi certificado que
o paciente
, novamente,
não foi localizado
,

“
conforme a certidão lavrada no evento 15, procedo o cancelamento da audiência e a baixa destes autos.
”
(ID 55259576, p. 231
, do processo originário
)

Logo depois
,
o Ministério Público manifestou para que fosse decretada a revelia do paciente e
pela desistência
da oitiva de uma testemunha
, pontuando que
“[...]
o acusado não foi encontrado em seu endereço declarado, bem como o fato de que é dever do réu manter seu cadastro atualizado
, o Ministério Público requer
seja decretada a revelia
de Paulo Ricardo
Coughi
Pimenta, devendo o processo ter regular processamento sem sua presença. De outro lado, este órgão ministerial informa que desiste da oitiva da testemunha Sérgio
Soranso
de Lima, requerendo, desde já, a homologação deste Juízo, bem como requer seja designada audiência para oitiva da testemunha Zenildo Rodrigues da Silva, que deverá ser intimado na Usina Real Norte, na gleba do Português, na zona rural, em Comodoro/MT, conforme pesquisa em anexo [...]
.
”

Em
razão disso, no dia

01
.12.2020 o juiz decretou a revelia e
declarou
encerrada a instrução.
Após, o Ministério Público apresentou as suas alegações finais (ID 55259576
, p. 258/265
, do processo originário
).
Da mesma forma
, o paciente devidamente assistido pelo Defensoria Pública, apresentou as alegações vistas no ID 55259584,
momento que
não alegou qualquer nulidade referente
à
decretação da revelia.

Posteriormente, em 13 de março de 2021, após regular trâmite processual, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, imputando ao paciente, em tese, a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (ID 55259584, p. 12/13
, do processo originário
).

Na esteira do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o paciente, novamente por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso contra a decisão de pronúncia
em 17.03.2021
, sem, contudo, arguir qualquer vício ou nulidade decorrente da revelia decretada anteriormente.
(ID 55259584, p. 18/26
, do processo originário
)

O Ministério Público apresentou
as contrarrazões recursais,
e, em seguida,
requereu a intimação do paciente para ciência da decisão de pronúncia, informando que, após diligências, localizou possível novo endereço do paciente no município de Várzea Grande/MT, na Rua Projetada, n
.
515, bairro Terra Nova, CEP 78143-370. Contudo, novamente
não foi possível localizá-lo, conforme certificado no ID 91896597
dos autos originários.

Diante da
evidente
dificuldade em se encontrar o paciente, que a cada nova etapa processual encontra-se em local diverso, o Ministério Público requereu, de forma legítima, a intimação
dele
por edital da decisão de pronúncia, medida devidamente acolhida pelo juízo
sob o argumento de que
“[...] levando em conta que o denunciado é revel (ID 55259576 - Pág. 251) e não constituiu defesa particular no feito, estando assistido pela Defensoria Pública Estadual, não tendo sido ainda localizado quando da intimação pessoal da sentença (ID 91896597), determino que a intimação do réu Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta acerca da sentença proferida nestes autos seja feita de forma editalícia (art. 420, parágrafo único, CPP) [...]”
(ID 108406189)

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a revelia em 01 de dezembro de 2020, especialmente à míngua de demonstração de qualquer prejuízo concreto. Ressalte-se que o paciente foi integralmente assistido pela Defensoria Pública, que inclusive interpôs recurso contra a pronúncia, exercendo plenamente o direito de defesa técnica.

Frise-se, ainda, que o recurso interposto pelo paciente foi regularmente julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, manteve a decisão de pronúncia, consolidando o entendimento pela regularidade do feito e afastando,
portanto,
de forma inequívoca, a alegada nulidade ora suscitada pela defesa
, conforme se infere do acórdão visto no ID
159556553, dos autos do processo originário
.

A propósito, faz-se imperioso destacar que depois do desprovimento do recurso em sentido estrito, a Defensoria
Pública
de forma combativa interpôs Recurso Especial (ID 159556560, dos autos do processo originário), o qual não foi admitido (ID 159556564, dos autos do processo originário). Em razão disso, foi interposto
também
agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 159556575, p. 3, dos autos do processo originário).

Posteriormente, após o trânsito em julgado da decisão do STJ, o processo retornou à comarca de origem, momento em que o magistrado intimou as partes para apresentarem o rol das testemunhas. Novamente, a Defensoria Pública, representando o paciente manifestou legalmente no feito, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Em seguida, a
autoridade acoimada de coatora
designou o júri para o dia 12.11.2025
. A
Defensoria tomou ciência e
, após,
a advogada
Catiane
Félix Cardoso de Souza juntou procuração para representar o paciente e substabeleceu os seus poderes, com reservas, ao advogado Luiz Fernando Negro Sales.

Além disso,
foi impetrado o presente habeas corpus, mas a liminar foi indeferida e a sessão do tribunal do júri foi mantida e, por conseguinte, foi determinada a intimação do paciente, que
,
mais uma vez, não foi encontrado (ID 212174116, dos autos do processo originário).

Destaca-se, ainda, que a
nova defesa constituída pelo paciente
apenas após ser agendada data para a realização do tribunal do j
úri
, indicou novas testemunhas e requereu a suspensão do
julgamento popular
(ID 212777516, dos autos do processo originário).

Todavia,
magistrado indeferiu os pedidos formulados e manteve a sessão plenário do júri para o dia 12.11.25. Por consequência, a defesa do paciente impetrou novo Habeas Corpus n. 1038760-47.2025.8.11.0000 no qual, liminarmente, requereu a suspensão da sessão de julgamento designada, até a análise de mérito do writ ou, subsidiariamente, que fosse admitido o rol de testemunhas indicado pela nova defesa para fins de oitiva em plenário. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a decisão impugnada e determinar a reabertura do prazo para indicação de testemunhas.

A liminar foi deferida para suspender o júri popular agendado para ocorrer em 12/11/2025 até a resolução final da presente ação mandamental. (ID 213911444, dos autos do processo originário).

Portanto, diante de todo o narrado, embora a impetração nesta ação constitucional tenha alegado
: [...] que a
decretação da revelia se deu de forma prematura
e ilegal, sem que fossem esgotadas todas as diligências necessárias para a localização do paciente a fim de intimá-lo pessoalmente para o interrogatório. Não há, antes dessa decisão, comprovação de esgotamento de diligências efetivas para localização e intimação pessoal do paciente para o interrogatório.
A sentença de pronúncia foi prolatada em 12 de março de 2021, com fundamento no art. 413 do CPP. Todavia,

o paciente não foi pessoalmente intimado desse decisum
: a própria marcha processual revela que, apenas em 20/04/2023, quase dois anos depois, o Juízo determinou e expediu edital de intimação da “sentença” ao réu em local incerto e não sabido, com prazo de 60 dias. Esse proceder contraria a orientação consolidada de que a pronúncia exige ciência efetiva do acusado (intimação pessoal) para viabilizar a ampla defesa, notadamente a interposição do recurso em sentido
estrito.[...]
”,
os argumentos não merecem acolhimento.

Isso porque, extrai-se dos autos originários
que todo o trâmite recursal transcorreu sem qualquer apontamento de vício, tendo o paciente sido devidamente representado pela Defensoria Pública.
Aliás, como dito anteriormente, a
pesar de ciente da existência da ação penal
e devidamente citado
, o paciente jamais compareceu aos atos processuais, sendo constatado, a cada diligência,
que estava
em localidade distinta, o que revela seu desinteresse em colaborar com o regular andamento da instrução criminal.

Cabe destacar, nesse contexto, que o Código de Processo Penal não exige, como condição para a intimação por edital, a comprovação do esgotamento absoluto de todos os meios de localização do acusado. É suficiente, para esse fim, a existência de certidão nos autos atestando a impossibilidade de intimação pessoal
de acusado que já era ciente da ação penal
.

De fato, n
o caso em apreço, desde a citação inicial, o paciente, mesmo ciente da ação penal, nunca compareceu em juízo, sendo posteriormente certificado
, mais de uma vez,
que se encontrava em local incerto e não sabido.
Portanto, n
ão se pode exigir do magistrado o emprego de meios extraordinários ou não previstos em lei para localizar o acusado, sobretudo diante da conduta omissiva e reiteradamente evasiva do próprio paciente
.

Portanto, a expedição de edital de intimação da sentença em abril de 2023 não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem se pode falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, trata-se de decorrência lógica da inércia processual do acusado, que, citado regularmente, deixou de acompanhar os atos do processo e ainda contribuiu para a dificuldade de sua localização.

A propósito, o
entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
que decidiu que
[...] 3. A nulidade processual por decretação de revelia não se configura, pois, após a soltura do recorrente, foram realizadas diversas tentativas frustradas de intimação, e a defesa não indicou novo endereço, inexistindo, assim, prejuízo concreto à ampla defesa, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563). [...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.857.771/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No mesmo sentido,
é
a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE REVELIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PECUNIÁRIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (redação anterior).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade na decretação da revelia do acusado; (
ii
) a validade do reconhecimento fotográfico utilizado como prova da autoria; e (
iii
) a suficiência do conjunto probatório e a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (
iv
) a possibilidade de isenção ou suspensão da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nulidade na decretação da revelia, pois o acusado foi validamente citado e, apesar das tentativas frustradas de intimação pessoal para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, não atualizou seu endereço, configurando culpa exclusiva do réu. O art. 367 do CPP permite o prosseguimento do processo à revelia, e o art. 565 do CPP veda a alegação de nulidade provocada pela parte.

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é valido quando corroborado por outras provas e ratificada em juízo pela vítima e testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de “cara limpa” no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do local [antes do delito].

5. A vedação estabelecida na Súmula 231 do STJ impede que a existência da atenuante da menoridade relativa conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal.

6. O emprego de arma de fogo restou amplamente comprovado por outros meios de prova, especialmente pela firme e coerente palavra da vítima, que afirmou a utilização do armamento durante a prática delituosa. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada por outros meios de prova.

7. A majorante do concurso de agentes também é mantida, pois os elementos probatórios demonstram a atuação conjunta e coordenada do apelante com o corréu no cometimento do crime.

8. A pena pecuniária decorre de imposição legal, e eventual isenção por hipossuficiência deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decretação da revelia do réu é válida quando, frustradas as tentativas de intimação pessoal, o acusado, validamente citado, deixa de comunicar a alteração de endereço ao juízo. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo. 3. Circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. O concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime. 6. A pena pecuniária é decorrência de imposição legal e não pode ser excluída ou suspensa pelo Tribunal, devendo eventual hipossuficiência ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 226, 367, 565; CP, art. 157, § 2o, I e II; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
09/05/2017. TJMT, Ap. no 1003917-68.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024. TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29/11/2024. TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/12/2024.

(N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Destacamos

Diante de todo exposto
,
constata-se
a regularidade da decretação da revelia e da posterior intimação por meio de edital, diante do insucesso reiterado das diligências destinadas à intimação pessoal do paciente, regularmente citado no início da ação penal. Ressalte-se
, por oportuno,
que o próprio paciente contribuiu para sua não localização ao descumprir o dever legal de manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do art. 367 do CPP.

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade processual, tampouco ilegalidade ou constrangimento passível de correção pela via estreita do habeas corpus, devendo, portanto, a ação penal retomar o seu curso com a realização do tribunal do júri.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta
,
por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025